Tribunal: CARF
Processo: 10880.684399/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.684399/2009-18
RESOLUÇÃO
1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSAMERICA DE HOTÉIS SÃO PAULO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Curitiba, que, em
sessão de 10.10.2016, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, contra Despacho
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
2
Decisório que homologou parcialmente as Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em
saldo negativo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), ano-calendário 2004, no
valor de R$ 413.456,94.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado decorre da não validação das
retenções na fonte, isto é, do total de IRRF informado, R$ 413.456,94, foi reconhecido o valor de
R$
174.535,73,
fato que resultou na homologação parcial da DCOMP no
17441.05731.280408.1.7.02-8155 e na homologação integral das demais, conforme Despacho
Decisório no 849877197 (fls. 2).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 143/156), o sujeito passivo alegou
nulidade do despacho decisório, que teria fundamentado o não reconhecimento do crédito em
razão da suposta omissão de receitas; com relação ao mérito, que o IRRF decorreu de juros pagos
por empresa ligada em razão de contrato de mútuo e de rendimentos de aplicação financeira e
que essas receitas foram reconhecidas de acordo com o art. 730 do então Regulamento do
Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), fato passível de verificação nos
registros contábeis.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 209/216). Rejeitou
a preliminar de nulidade em razão de que o despacho está devidamente fundamentado; quanto
ao mérito, o julgador de primeira instância entendeu não estarem totalmente contabilizadas as
receitas financeiras, visto que no informe de rendimentos, via consulta no sistema Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), consta receitas de R$ 2.045.215,14 e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) consta o registro de outras receitas de R$
854.062,85, por sua vez, no Livro Razão, consta na conta juros ativos o valor de R$ 459.070,02. A
decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
POR
SUPOSTO
NÃO
APROFUNDAMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO.
A Autoridade Fiscal tem ampla liberdade para decidir quais investigações deve fazer. Não
é o contribuinte que decide quais diligências devem ser feitas ou qual o grau de
profundidade das investigações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
3
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
IRRF. INCLUSÃO DOS RENDIMENTOS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. OBRIGATORIEDADE.
A dedução do IRRF do imposto de renda devido em 31 de dezembro tem como
pressuposto que as correspondentes receitas integrem a apuração do lucro real..
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 224/228), o sujeito passivo repisa os argumentos
aduzidos na manifestação de inconformidade, em especial que, conforme Livro Razão, informe de
rendimentos e relatório DIRF; que a r. decisão desconsiderou, na análise da contabilização das
receitas, que essas são contabilizadas pelo regime de competência e a incidência do IRRF pelo
regime de caixa; que as receitas oferecidas à tributação entre os anos-calendário 2000 e 2004
superam as receitas que serviram de base de incidência do IRRF; que o contrato de mútuo que
originou as receitas em 1998 e que não foi possível demonstrar as receitas contabilizadas nos
anos-calendário 1998 e 1999, bem como as receitas de aplicações financeiras informadas em DIPJ.
Em anexo juntou cópia dos Livros Razão (fls. 241/331). Requer, ao final, o provimento do Recurso
Voluntário, com o reconhecimento adicional de R$ 238.921,25.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
18.01.2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 220), dessa forma, o
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
4
Recurso Voluntário protocolizado em 17.02.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 222/223), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve
ser conhecido.
Mérito
8.

A motivação única para o não reconhecimento do IRRF é o fato de que as receitas
financeiras, nomeadamente, juros ativos, contabilizadas no ano-calendário 2004, no valor de R$
459.070,02, serem inferiores a base de incidência do IRRF constantes no sistema DIRF, isto é, R$
2.045.215,14, fato que resultaria em uma diferença de omissão de receitas de R$ 1.586.145,12.
9.

Preliminarmente, registre-se que a dissociação entre o reconhecimento das receitas
e a retenção do IRRF para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real e, por consequência,
obrigadas a observar o regime de competência para registro das receitas e das despesas não é
apenas correta, mas inexorável.
10.

O art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de 2015, que atualmente dispõe sobre os
rendimentos e ganhos auferidos nos mercados financeiros e de capitais, admite a possibilidade de
aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em períodos de apuração anteriores:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição
no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras
já computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores,
em observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
5
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia
(day-trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão
dedutíveis na apuração do lucro real.
§ 5o Excluem-se do disposto no § 4o as perdas apuradas pelas entidades de que
trata o inciso I do caput do art. 71.
§ 6o Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos
líquidos, as perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os
ganhos auferidos em operações da mesma espécie.
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de
que tratam os arts. 18, 50, 58 e 60 a 62 somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos nas operações
previstas nesses mesmos dispositivos.
§ 8o As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos
períodos subsequentes, observado o limite a que se refere o § 7o.
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 56 será pago em separado nos 2 (dois) meses
anteriores ao do encerramento do período de apuração;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 58 e 60 a 62
somente podem ser compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas
operações, observado o disposto no art. 64.
§ 9o-A Para fins do disposto no inciso II do § 9o deste artigo, considera-se resgate,
no caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto
sobre a renda nos meses de maio e novembro de cada ano nos termos do inciso I
do art. 9o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de
2017)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras
da pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de
rendimentos, mensal ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (g.n.)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
6
11.

Tal fato não colide com o enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a
restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham
sido tributadas.
12.

Em razão desse descasamento entre o momento do reconhecimento das receitas
(regime de competência) e da retenção do IRRF (regime de caixa, pelo resgate do investimento ou
come-cotas), haverá, na maior parte das vezes, situações em que as receitas reconhecidas não
guardam qualquer relação de proporção com a alíquota do imposto, podendo, inclusive, haver
situações de que o valor do IRRF seja superior ao valor das receitas reconhecidas no ano-
calendário quando o resgate final se referir à aplicação financeira de longo prazo, como ocorre no
presente caso.
13.

A razão é simples, as receitas são computadas em anos-calendário anteriores e o
IRRF é retido apenas quando dos resgates ou implementação do período de carência (como-
cotas), ou seja, não raro, as receitas financeiras são tributadas antes da dedução do IRRF.
14.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se a analisar se a Recorrente logrou
comprovar o oferecimento das respectivas receitas financeiras.
15.

A Recorrente informa as seguintes receitas com juros e variações monetárias ativas
no período entre 2000 e 2004:
Ano-
calendário
Descrição
Valor Contábil
Valor DIRF
IRRF
Diferença de
Receita indicada
no Recurso
Voluntário
Diferença
Aritmética entre
o valor contábil e
DIRF
2004
Juros
R$ 459.070,02
R$ 1.704.186,04
R$ 340.837,20
(R$ 1.250.116,02)
(R$1.245.116,02)
2003
Juros
R$ 2.087.278,34
R$ 1.958.688,68
R$ 3.743,06
R$ 391.737,67
R$ 748,61
R$ 124.838,60
R$124.846,60
2002
Juros
VMA
R$ 1.465.609,98
R$ 2.570.996,64
R$ 7.192.630,50
R$ 45.744,49
R$ 1.431.227,16
R$ 9.148,90
(R$ 3.201.768,37)
(R$3.201.768,37)
2001
Juros
VMA
R$ 2.022.328,88
R$ 884.154,87
R$ 1.196.345,30
R$ 3.820,26
R$ 213.988,77
R$ 764,05
R$ 1.706.318,19
R$1.706.318,19
2000
Juros
VMA
R$ 2.275.407,90
R$ 2.896.390,90
R$ 167,73
R$ 1.069.943,94
R$ 33,54
R$ 213.988,77
R$ 4.101.687,13
R$4.101.687,13
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
7
Total
R$ 14.661.237,53
R$ 13.175.270,00

R$ 1.485.596,53
R$1.485.967,53

16.

A Recorrente, no quadro acima, informou como valor de receita financeira em DIRF
o valor de R$ 1.704.186,04 no AC2004, esse valor se refere a apenas uma das fontes pagadoras
(CNPJ no 13.432.810/0001-69). A informação correta é R$ 2.045.215,14, conforme consignado na
r. decisão. Assim, se fosse considerado o valor total em DIRF, ainda assim, no período considerado
(AC2000 a 2004), haveria uma receita oferecida a maior no valor de R$ 1.144.938,43.
17.

Embora exista divergência de informações sobre as receitas financeiras indicadas
pela Recorrente no quadro transcrito em seu Recurso Voluntário, é fato que há fortes razões para
crer que parte das receitas constantes na DIRF do AC 2004 foi oferecida à tributação em anos
anteriores.
19.

Dessa forma, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que
a unidade de jurisdição da RFB para as seguintes providências:
a) Verificar, com ou sem intimação do sujeito passivo, se as receitas que serviram
de base para retenção do IRRF, no valor de R$ 2.045.215,14, foram oferecidas à
tributação no ano-calendário 2004 e em anos-calendário anteriores;
b) Elaborar informação fiscal com o valor do IRRF informado nas DCOMP, que
resultou no saldo negativo do AC 2004, R$ 413.456,98, e aquele passível de
compensação após a validação das receitas oferecidas à tributação, ainda de que de
forma proporcional a essas;
c) Intimar a Recorrente para que se manifeste sobre o resultado da diligência no
prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011); e
d) Após, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.261 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684399/2009-18
8

Fl. 342
DF CARF MF
Original